Tribunal: STF
Processo: ARE 1486987
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a", "b" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ASSU. AGENTE DE COMBATE DE ENDEMIAS. PRETENSÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL. MATÉRIA REGIDA PELA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 133/2015 E ALTERAÇÕES POSTERIORES. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE RÉ. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE EFEITO MODIFICATIVO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROPOSTOS PELA PARTE AUTORA EM FACE DE SENTENÇA. PRECEDENTES DO STJ. LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020. PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO DE CRISE SANITÁRIA E FISCAL DECORRENTES DA PANDEMIA (COVID-19). SUSPENSÃO DA CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO. INAPLICABILIDADE AOS SERVIDORES DAS ÁREAS DA SAÚDE E DA SEGURANÇA PÚBLICA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 8º, § 8º. SUSPENSÃO QUE, IGUALMENTE, NÃO SE APLICA ÀS PROMOÇÕES E PROGRESSÕES EM RAZÃO DA SUA NATUREZA. INÉRCIA DO ENTE MUNICIPAL EM REALIZAR AS AVALIAÇÕES DESEMPENHO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERIR PARA O SERVIDOR AS CONSEQUÊNCIAS DA DESÍDIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A PROGRESSÃO BUSCADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    1 – Recurso Inominado interposto pelo Município de Assu contra sentença que julga procedente, em parte, a pretensão formulada em inicial, condenando o Réu na obrigação de fazer correspondente à implantação da progressão funcional da parte Autora, enquadrando-a na Matriz II, Classe II, faixa 4 da carreira de Agente de Combate de Endemias, bem como ao pagamento das diferenças remuneratórias havidas.



    2 – É sabido que, em regra, os embargos de declaração produzem tão somente efeitos integrativos. Nada obstante, é possível que o magistrado, em caráter excepcional, atribua-lhes efeitos modificativos com a finalidade de corrigir premissa equivocada no julgamento e erro material. Nesse sentido, temos os seguintes precedentes do STJ: AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.757.324 – PR, 4ª T, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, j. 16/08/2021, DJe. 16/09/2021; EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1618028 – SP, 1ª T, Ministra REGINA HELENA COSTA, j. 01/03/2021, DJe. 05/03/2021.



    3 – A Lei Complementar nº 173/2020, que estabeleceu o Programa Federativo de Combate à Pandemia da Covid-19, dispõe, em seu art. 8º, IX, que, no período compreendido entre 28/05/2020 e 31/12/2021, fica proibida a contagem do tempo de serviço público dos servidores para fins de aquisição de quinquênio, licença-prêmio e vantagens equivalentes. Referida regra restritiva, no entanto, não se aplica às promoções e progressões funcionais. Isso porque tais institutos possuem natureza diversa, já que se referem à evolução na carreira e exigem, normalmente, aspectos objetivos temporais e subjetivos de capacitação, sem relação com o sentido restritivo do comando normativo expresso.



    4 – Ressalte-se que o entendimento acima altera a perspectiva exegética anteriormente adotada no âmbito desta Turma Recursal, o que se justifica em face de argumentos mais consistentes e consentâneos com o sentido lógico e teleológico do dispositivo legal examinado.



    5 – A Lei Municipal nº 133/2015, que dispõe sobre plano de cargos, carreiras e remuneração dos servidores públicos da área da saúde do Município de Assu, estabelece, no art. 12, que a progressão horizontal do servidor de um padrão de desempenho para outro, na mesma classe, dá-se por tempo de permanência na faixa, conforme o quadro demonstrativo, constante do Anexo IV, como forma de atender ao princípio da valorização dos servidores públicos municipais.



    6 – A jurisprudência do TJRN é no sentido de que, se o ente público não realizou a avaliação anual, a ausência de tal requisito ‘subjetivo’ não pode prejudicar a Progressão Horizontal a que os servidores têm direito, sobretudo quando depende de iniciativa exclusiva da Administração Pública.



    7 – Eventual ausência de diferença entre os valores efetivamente recebidos pela parte Autora e aqueles decorrente da progressão reconhecida por meio de sentença deverá ser demonstrada em fase de cumprimento.



    8 – Em conclusão, a decisão a quo fez a correta análise do conjunto probatório contido nos autos, aplicando o melhor direito, devendo ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 18, caput; 24, inciso I, §1º; 25, caput; 163, inciso I e V; e 169, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus da impugnação específica, limitando-se afirmar, genericamente, que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. 1. É ônus da parte recorrente impugnar de forma específica os fundamentos do acórdão recorrido. A fundamentação do recurso extraordinário se mostra deficiente. Súmula 284 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.168.155/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 21/03/2019).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIÇOS DE TELEFONIA. ACESSO A DADOS CADASTRAIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 2º E 37, XI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 284/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula 284/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. 2. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.068.728/SE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 19/10/2018).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente